Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-64.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Processo suspenso em atendimento a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 905.357, do Supremo Tribunal Federal, pelo Regime de Repercussão Geral. Transitado em julgado o Acórdão proferido naquele processo, em 18/02/2020, é caso de retomada da tramitação do feito para aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC.
2. Pretende o requerido e recorrente a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora. Na origem se pretendia o implemento da última parcela do programa de reestruturação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.351, de 04 de junho de 2014, prevista para ocorrer em 1o/11/2015.
3. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
4. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...”
5. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova.
6. Nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “... para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário ...” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020.
7. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
8. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no Lei 5.389-2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no Lei 5.442-2014 (Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias.
9. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, condição para a exigibilidade daquela vantagem.
10. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.351/2014), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES).
11. É caso, portanto, de reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.